Tribunal: TJBA
Processo: 8014134-63.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014134-63.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JAIME SILVA VITORIO

Advogado(s)
:
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADA: ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. APLICABILIDADE DO CDC. INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO OU COMISSÃO DE PERMANÊNCIA N
A AVENÇA
. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta em
A
ção
R
evisional de
C
ontrato de
C
onsórcio, na qual o
A
utor pleiteia a nulidade de cláusulas contratuais supostamente abusivas, a condenação da
I
nstituição
F
inanceira ao pagamento de indenização por dano mora
l
e à repetição do indébito em dobro.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se houve cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil;
e
stabelecer se o contrato de consórcio contém cláusulas abusivas, relativas a juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência;
d
eterminar se estão configurados dano moral e repetição de indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
M
agistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, sendo suficiente, no caso, a prova documental para a formação da convicção, inexistindo cerceamento de defesa.

4. O contrato de consórcio é regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), permitindo-se a revisão de cláusulas abusivas, mas não há previsão de juros remuneratórios, capitalização de juros ou comissão de permanência, estando previstas, apenas, taxa de administração e fundo de reserva.

5. Não demonstrada abusividade contratual ou conduta ilícita da Demandada, afasta-se a nulidade das cláusulas e a condenação por dano moral.

6. Ausente prova de cobrança indevida e de má-fé, não se aplica a repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, AgRg no REsp 879.268/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4ª Turma, j. 06.02.2007, DJ 12.03.2007; STJ, AgRg no REsp 790.348/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 30.10.2006; TJ-CE, Apelação Cível nº 0015873-73.2016.8.06.0119, Rel. Des. Paulo de Tarso Pires Nogueira, j. 31.07.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5016872-37.2016.8.13.0024, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 17.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº

8014134-63.2022.8.05.0080
, da Comarca d
a Capital
, na qual figura como Apelante
JAIME SILVA VITÓRIO
, sendo Apelada
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.